Tribunal: TJDFT
Processo: 0714639-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714639-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKSON WILLYANS DE ASSIS, G. C. D. A., J. C. D. A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o pedido de ID 38151365, para determinar a exclusão do presente recurso da 30a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, bem como sua inclusão em pauta de julgamento telepresencial, para sustentação oral. Int. Brasília/DF, 15 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora